Tribunal: TJMT
Processo: 1016184-65.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016184-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1 vara especializada de familia (COATOR), ENOQUE DA SILVA BARBOSA - CPF: 489.033.451-34 (PACIENTE), ENOQUE DA SILVA BARBOSA - CPF: 489.033.451-34 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

O
Habeas Corpus
não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.
É cabível a prisão civil do executado se o

alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CIVEL (1269) 1016184-65.2022.8.11.0000

PACIENTE:
ENOQUE DA SILVA BARBOSA

IMPETRANTE:
WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO:
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

Processo Origem:
Execução de Alimentos n. 1017656-75.2022.8.11.0041, da 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Cuida-se de
“Habeas Corpus”
impetrado por
WESLEI SILVA DE CARVALHO em favor do paciente ENOQUE DA SILVA BARBOSA, contra decisão que prorrogou a
prisão civil do paciente, por mais 60 dias, nos autos de nº 1000428-75.2020.8.11.0003, em razão do inadimplemento da prestação alimentar em razão da falta de pagamento de pensão alimentícia a ex-cônjuge, referente ao acordo do processo de dissolução de união estável, partilha de bens e guarda dos filhos (Autos 1042595-27.2019.8.11.0041).

Explica que o
paciente foi cerceado de sua liberdade em 26.07.2022, porém
é genitor de LAUREN CAROLINA MENEZES BARBOSA, de 27 anos de idade, INCAPAZ, faz tratamento psiquiátrico, com quadro grave tartamudez, com déficit intelectivo e episódios psicóticos
.

Diz que o paciente é o único responsável pelos cuidados da filha LAUREN CAROLINA MENEZES BARBOSA conforme ficou acordado entre as partes e, com sua prisão, a filha encontra-se em situação de abandono, ao argumento de que a irmão Ana Caroline precisa sair para estudar.

Afirma que o
paciente é imprescindível aos cuidados da filha incapaz, pois é ele que faz a comida, que ministra a medicação, que leva ao médico, pois a mãe biológica não se importa com a filha e que o causídico tomou conhecimento por intermédio de terceiros, que a luz elétrica do imóvel do paciente foi cortada e ela está vivendo em situação precária, faltando comida, sem os devidos cuidados que necessita, a mãe biológica não vai atrás para ajudá-la.

Alega que
protocolou ação de revisão nos autos 1028383-93.2022.8.11.0041, em trâmite da 4º vara de família.

Diz que a prisão é ilegal porquanto a execução de alimentos iniciou pelo rito da penhora, com utilização do sistema SISBAJUD E RENAJUD, bem como não houve audiência de custódia.

Discorre acerca a impossibilidade de adimplir a dívida alimentar, razão por que postulou o parcelamento da obrigação e requer a prisão domiciliar para cuidar da filha.

Ao final, pugna pela concessão da ordem.

Por meio de informações (Id 140622197) o juízo informa que manteve o decreto prisional.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 140789152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
“Habeas Corpus”
impetrado por
WESLEI SILVA DE CARVALHO em favor do paciente ENOQUE DA SILVA BARBOSA, contra decisão que prorrogou a
prisão civil do paciente, por mais 60 dias.

Por primeiro, vê-se que o decreto prisional foi proferido na
Execução de Alimentos n. 1017656-75.2022.8.11.0041, cujo pleito torna possível a prisão por dívida civil.

Quanto à alegação de que a filha Lauren encontra-se em situação de abandono a prova coligida dá conta que a mesma mora com sua irmã, o que afasta a alegação de que o paciente é responsável pelos cuidados da filha (
Certidão do Oficial de Justiça, Id 88599581, 1º grau). Além disso, não há provas de que o genitor seja o curador da filha.

No que toca a ausência de realização de audiência de custódia, em recente decisão
a Corregedora Nacional de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, determinou no último dia 05.08.2022 que a
audiência de custódia
deve ser realizada em todos os tipos de
prisão
, inclusive prisão civil por dívida alimentícia. Assim, de acordo com a decisão, os Tribunais devem adotar e comprovar, em 30 (trinta) dias, o alinhamento dos atos normativos em consonância com a Resolução 213/2018 do
CNJ
. Desse modo, a Corte Estadual tem o prazo assinalado para adotar o ato normativo.

Ademais, em todas as manifestações em juízo, o paciente teve seu direito analisado.

Por oportuno, colaciona-se parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 140789152):

“(...)

De início, mister consignar que o presente
habeas corpus
refere-se à possibilidade de conversão da prisão civil em domiciliar, sob fundamento de que é o único responsável por cuidar da filha incapaz e em razão da ausência de realização de audiência de custódia, bem como consignou que o rito adotado na demanda originária é o rito de penhora, sendo vedada a prisão civil.

Neste contexto, cumpre esclarecer que a decisão recorrida fora proferida nos Autos nº1017656-75.2022.8.11.0041, que é uma execução de alimentos (id. 139223653), o que não se confunde com o Cumprimento de Sentença ajuizado sob rito de penhora nº1042595-27.2019.8.11.0041 (id. 139223659).

Assim, não há que se falar que houve pedido de prisão nos autos de cumprimento de sentença sob rito de penhora, uma vez que são autos diversos, sendo o rito de penhora adotado com a determinação de pesquisa junto ao SISBAJUD e RENAJUD (id. 139223661), enquanto os autos de execução, em que fora proferida a decisão recorrida, é uma demanda proposta em 2022, em que se adotou o rito de constrição pessoal (id. 139223663).

Outro argumento utilizado pelo Impetrante em favor do paciente reside no fato de que este é o único responsável por sua filha incapaz Lauren.

De fato, o transtorno mental de Lauren foi comprovado mediante laudo médico de um psiquiatra juntado em id. 139223654.

Entretanto, não há provas de que o paciente seja o único responsável para os cuidados com a filha, já que, em sede de informações, o juízo de origem consignou que Lauren reside com a sua irmã e não com o paciente, sendo a irmã a responsável pelos cuidados daquela (id. 140622197).

Dessa forma, não há razões para conversão da prisão civil em domiciliar, eis que o paciente não é o único responsável pelos cuidados da filha Lauren.

Registre-se, por oportuno, que, o Impetrante sequer comprovou a incapacidade, se decretada judicialmente, da Lauren, tampouco há provas do exercício de curador da filha pelo paciente.

Em relação à ausência de realização de audiência de custódia, entende-se desnecessária a sua realização, uma vez que, antes de decretar a prisão, o devedor manifesta-se nos autos, buscando justificar a sua impossibilidade de pagamento do débito alimentar ou efetuando o pagamento integral, constituindo um instituto diverso da prisão determinada em processos criminais.

A propósito, possibilitar a prévia realização de audiência de custódia em casos de prisão civil por dívidas alimentares acarretaria o desvirtuamento da finalidade do mandado prisional, já que este serve para coagir o devedor a adimplir com o débito, bem como é necessário considerar que há manifestação prévia do executado, que permite a apresentação de justificativa antes da decretação da ordem de prisão.

Por fim, acerca da incapacidade financeira de quitar o débito, o
habeas corpus
não constitui via adequada para analisar a realidade fática do paciente, possuindo a função de, tão somente, averiguar a legalidade da prisão. (...)

Destarte, à luz do arrazoado, opino pela denegação da ordem, mantendo-se o decreto prisional.”

Por fim, embora tenha dispendido esforço em arguir que sua condição financeira atual não é suficiente para fazer cobro ao débito exequendo, suas alegações não se mostram suficientes para tal mister, porquanto há informações de que
“a
empresa do devedor se encontra em pleno funcionamento, visto que, seus funcionários estão trabalhando regularmente, não havendo prejuízo na manutenção da prisão”
(Id 140622197)
.

Mister ressaltar aqui, todavia, que o HC não se presta a discutir fatos ou provas da lide, mas tão somente a sopesar a legalidade do decreto prisional.

A evidência, não há elemento capaz de afastar a responsabilidade do paciente quanto à obrigação prestar alimentos, porquanto, o simples argumento de encontrar-se em dificuldades financeiras não tem o condão de afastar a necessidade alimentar da parte exequente.

Assim, não pode prosperar a pretensão delineada na ação constitucional, diante da inadimplência dos alimentos e o argumento utilizado pelo impetrante necessita de dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nessa linha:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL -
ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL - ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula nº 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil. 3.
A via estreita do habeas corpus não comporta discussões acerca da capacidade econômica do alimentante, devendo a parte, se assim entender, valer-se dos meios adequados para revisão da verba alimentar.
(N.U 1008637-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (g.n)

“
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO CELEBRADO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDAS E DESEMPREGO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE A AFASTAR O DECRETO PRISIONAL - VIA INADEQUADA – ILEGALIDADE INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente em razão do seu desemprego, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria. Restringe-se, porém, à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, pois as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, nos exatos termos da Súmula 309/STJ.
Não verificada a ilegalidade por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem
.” (N.U. 1005351-90.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (grifei).

“
HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR - PRETENSÃO DE SER ANALISADA CONDIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.

Impossibilidade, na via estreita do mandamus, da apreciação de provas para análise da alegação de dificuldade econômica do alimentante
.
” (N.U 1004000-82.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (grifei)

E, ainda:

“
HABEAS CORPUS. DÍVIDA DE ALIMENTOS ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1.
Não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem. 2.
A lei prevê a prisão civil para o caso de inadimplemento da obrigação alimentar e eventuais pagamentos parciais não impedem a sua decretação
.
3. Descabe questionar na via restrita do remédio heroico se o valor dos alimentos está adequado ou não às condições econômicas do devedor, pois para isso se destinam as ações revisionais. Ordem denegada
.”
(
Habeas Corpus
Nº 70080271802, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/02/2019).

Com estas considerações e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denega-se a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022